Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-15.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600558-15.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600558-
15.2024.6.16.0199, que confirmou a decisão liminar, porém em juízo de cognição exauriente, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir
DC, Mobiliza e Podemos, com atuação em São José dos Pinhais/PR, em face de Geraldo Gabriel
Mendes, Emiliane Keli da Silva, Adriano Melim, Tayane de Lima dos Santos e Informa SJP,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação por Propaganda Irregular com pedido liminar com fulcro no artigo 242 do Código
Eleitoral, e aos artigos 9º, caput, e 10, caput, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em face de
Geraldo Gabriel Mendes, Coligação Muda São José (PL/União/Republicanos/PRTB), Adriano Melim,
Emiliane Keli da Silva, Tayane de Lima dos Santos e Informa SJP. Alega-se que, o primeiro
representado publicou em seus perfis do Instagram e Facebook, um vídeo (anexo), no qual vincula
a candidata Nina Singer a um suposto desentendimento na área externa do debate ocorrido na data
de 17/09/2024, na sede da Associação Comercial Empresarial de São José dos Pinhais. Além do
vídeo tendencioso com pessoas que estavam acompanhando do lado externo no local do debate,
na legenda o representado vincula expressamente o ocorrido com a candidata. Diante das
acusações do representado, os eleitores começaram a se manifestar no sentido de também acusar
a candidata Nina Singer de ser vinculada as supostas agressões. Concomitantemente, diversos
perfis do Instagram estão replicando o vídeo e acusando a candidata Nina Singer como
responsável pelo suposto desentendimento ocorrido. Além disso, o representado está fazendo
impulsionamento de conteúdo negativo, na Facebook, conforme consta na plataforma Biblioteca de
Anúncios da Meta. Em complemento, na data de 18/09/2024, um dia após o debate, a esposa do
candidato Geraldo Mendes, a representada Emiliane Keli da Silva, postou uma série de stories em
que acusa de forma explicita o envolvimento da candidata Nina Singer a suposta confusão ocorrida
na área externa do debate. Verifica-se que a representada informa ter havido "ataques" e vincula a
candidata Nina Singer e os servidores comissionados da prefeitura à suposta confusão. No dia,
19/09/2024, a representada continuou a vincular a candidata Nina Singer ao que supostamente
ocorreu ao lado de fora do debate. E pior, usando palavras que ofender a honra da candidata,
chamando de "ordinária" e de "corrupta. Além disso, páginas de blogs estão replicando o vídeo
postado pelo candidato Geraldo Mendes, com mais acusações, em evidente propaganda eleitoral
negativa em face da candidata Nina Singer, como é o caso da página "Informa São José dos
Pinhais", no reels publicado no Instagram com o mesmo vídeo e com legenda tendenciosa(...)
JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
TAYANE DE LIMA DOS SANTOS (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
EMILIANE KELI DA SILVA (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
ADRIANO MELIM (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201669
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.526
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600558-15.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: ADRIANO MELIM
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: EMILIANE KELI DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: TAYANE DE LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44201669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO
PAGO.
DESINFORMAÇÃO E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão de improcedência em ação de
propaganda eleitoral negativa. O recorrente
alega que o recorrido, candidato, publicou e
impulsionou um vídeo nas redes sociais
que, supostamente, vinculava a imagem da
candidata Nina Singer a episódios de
violência, incitando ofensas à sua honra e
difundindo acusações falsas. O recorrente
pleiteia a retirada do conteúdo e a
imposição de sanções ao recorrido pela
violação de normas eleitorais que proíbem o
impulsionamento de propaganda negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o conteúdo publicado e
impulsionado pelo recorrido caracteriza
desinformação e abuso da liberdade de
expressão no contexto eleitoral; e (ii)
verificar se o impulsionamento de conteúdo
negativo justifica a imposição de multa por
propaganda irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As provas dos autos mostram que o
vídeo divulgado pelo recorrido retrata uma
situação
de
aglomeração
envolvendo
apoiadores de ambos os candidatos, com
cenas de empurrões e insultos, sem
evidências claras de manipulação dos fatos
para difundir informações notoriamente
inverídicas.
4 - Embora as expressões ofensivas usadas
pela esposa do recorrido e por uma
apoiadora
possam
ser
consideradas

Num. 44201669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
impróprias, não se verifica, no conteúdo
veiculado, desinformação ou manipulação
com potencial de causar dano ao processo
eleitoral, o que afasta a aplicação de
sanções para esse tipo de infração.
5 - No tocante ao impulsionamento de
conteúdo, as normas eleitorais estabelecem
que o impulsionamento pago deve ser
utilizado
apenas
para
promover
ou
beneficiar candidaturas, sendo vedado para
propaganda negativa. O impulsionamento
do vídeo pelo recorrido, contendo críticas à
candidata adversária, configura infração à
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §
7º-A, e ao art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997.
6 - Em consonância com a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é
cabível a aplicação de multa em razão do
uso indevido de impulsionamento para
veicular
conteúdo
negativo
contra
adversários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O impulsionamento de conteúdo em
propaganda eleitoral na internet deve ser
restrito a mensagens de promoção de
candidaturas,
sendo
vedado
para
a
veiculação de críticas ou propaganda
negativa contra adversários.
2 - A utilização de expressões ofensivas em
propaganda eleitoral na internet pode
configurar limite à liberdade de expressão
quando caracterizar ofensa à honra, desde
que
não
envolva
desinformação
notoriamente inverídica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27, § 1º,
e 28, § 7º-A.

Num. 44201669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060004789, rel. Min.
André Mendonça, j. 24.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem de Representação Eleitoral por propaganda irregular proposta pela Coligação
PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos, com atuação em São José
dos Pinhais/PR, em face de GERALDO GABRIEL MENDES E COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB), ADRIANO MELIM, EMILIANE KELI DA SILVA, TAYANE
DE LIMA DOS SANTOS e INFORMA SJP.
O juízo da 199ª zona eleitoral julgou improcedentes os pedidos (id. 44156967).
O representante interpôs recursos eleitoral aduzindo, em síntese, que houve vinculação da
candidata a ações desonrosas; que houve impulsionamento de conteúdo negativo; que houve a
criação artificial de estados emocionais negativos e que houve abuso da liberdade de expressão
(id. 44156973).
Contrarrazões pelos representados afirmando que houve exercício legítimo da liberdade de
expressão; que houve crítica política genérica e ausência de impulsionamento de propaganda
negativa (id. 44156977).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial (id. 44164818).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
18/10/2024 e as razões foram protocoladas no dia 19/10/2024.

Num. 44201669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
Intimado em 21/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 22/10/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o julgamento de improcedência dos pedidos.
Alega que o primeiro recorrido publicou um vídeo nas redes sociais vinculando a candidata Nina
Singer a uma confusão externa durante um debate, incitando ofensas à honra da candidata e
disseminando acusações falsas, o que teria gerado uma percepção negativa sobre ela entre os
eleitores.
Argumenta que os recorridos utilizaram impulsionamento pago para divulgar conteúdo negativo
contra a candidata, violando o § 3º do art. 57-C da Lei Eleitoral.
Afirma que as postagens foram elaboradas para manipular artificialmente a opinião pública e
suscitar reações emocionais negativas, contrariando o art. 242 do Código Eleitoral e os artigos 9º
e 10 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
Por fim, sustenta que a propaganda contém informações inverídicas, com o objetivo de
desinformar e influenciar o eleitorado de maneira desleal, configurando propaganda eleitoral
negativa e abuso da liberdade de expressão.
Em contrarrazões, argumenta-se que as publicações se enquadram no direito constitucional de
liberdade de expressão e que as críticas, mesmo severas, foram direcionadas à figura pública e
não configuram desinformação ou difamação da candidata Nina Singer, sendo uma expressão
legítima no contexto político.
Argumentam que as publicações referem-se a "apoiadores" da candidata, sem atribuir
diretamente a ela qualquer ação ilegal ou de incentivo à violência.
Por fim aduzem que o impulsionamento de conteúdo, embora verdadeiro, é classificado como
crítica política legítima, sem ofensa direta à candidata ou desinformação.
De acordo com a narrativa fática contida na inicial, o então candidato Geraldo publicou em suas
redes sociais um vídeo que vincularia a candidata Nina Singer a um desentendimento ocorrido,
em 17/09/2024, na área externa da sede da Associação Comercial Empresarial de São José dos
Pinhais onde ocorreria debate entre os candidatos.
O vídeo em comento mostra um recorte de cena da candidata Nina Singer, ao final de um
aparente discurso, afirmando "Não à violência" e mostrando a palma da mão que contém um X
em vermelho. Na sequência, o vídeo passa mostrar o candidato Geraldo com uma criança no
colo em um local com aglomeração de pessoas, havendo diversas bandeiras do próprio Geraldo
e aparentemente apoiadores da candidata Nina Singer sendo que, em dois momentos, é possível
ver pessoas se empurrando.

Num. 44201669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
O mesmo vídeo foi veiculado pela esposa do candidato Geraldo Mendes e contendo os seguintes
dizeres: "Ordinária!!! Não a violência??? E os militantes dela lá fora c Violência contra
"CRIANÇAS"!!! Faz o X bando de corruptos!!!!".
Tayane Santos também replicou o vídeo e acrescentou: "O que o desespero da velha política
corrupta é capaz de fazer? Atacar crianças! Atacar pessoas!". E em outro ponto: "O X da
Violência Política - Apoiadores de Nina Atacam Geraldo Mendes e sua filha menor na entrada do
debate da Aciap - O desespero da velha política corrupta causa ataque a crianças!".
Da mesma forma, o vídeo foi veiculado pelo perfil Informa SJP com os dizeres "Apoiadores de
Nina Atacam Geraldo Mendes e sua filha menor na entrada do debate da Aciap".
O vídeo foi compartilhado novamente por A. Melim sem qualquer legenda e por Geraldo Mendes
com a seguinte legenda: "A velha política. Os mesmos métodos de intimidação. O jogo sujo.
Agressões levianas à família. Desesperado com os rumos da campanha, depois de quatro anos
de gestão mal avaliada, o time Nina é o resumo daquilo que SJP não aguenta mais: Coronelismo,
toma lá da cá e maracutaia. MUDA SÃO JOSÉ! Vamos virar essa página sombria da nossa
história. Agora é Geraldo #44."
Além desses vídeos, a exordial narrou a veiculação de uma outra gravação realizada e publicada
pela esposa do candidato Geraldo na qual afirma:
Oi, pessoal, tudo bem? Como todos viram, ontem ocorreu o primeiro debate para a prefeitura de
São José dos Pinhais. Fomos com a nossa família, estávamos tranquilos, em paz. E mais uma
vez a velha política mostrando que está preparada para nos atacar, mas nós já sabíamos que
isso iria acontecer. É, tinham muitas pessoas a nosso favor nos dando carinho e apoio, só que
infelizmente, ali no meio existiam mais ou menos umas seis pessoas, que estavam preparados
para o ataque. Essas pessoas o qual a gente conhece muito bem, são pessoas da prefeitura,
cargos comissionados da prefeita, estavam com um X vermelho na palma da mão e colocando a
palma da mão no rosto das crianças, minha, do meu esposo, preparados mesmo
para uma briga e para o ataque. Mas nós estávamos em paz, estávamos preparados,
estávamos com nossos seguranças, protegidos. As crianças estão bem, ficaram um pouquinho
assustadas, mas a gente já conversou com elas. Elas entendem que quando as pessoas não
sabem perder elas entram em desespero mesmo, mas o que mais me intriga, é que no final do
debate, a prefeita mesmo abre a palma da mão, também estava com o mesmo X na palma da
mão. Será que isso foi um combinado ou foi uma merca coincidência? Gente, o que que é isso?
Atacar família, crianças, que falta de respeito, mas tudo bem, tá aí, mais uma vez nós temos a
prova de que a velha política está em desespero para nos atacar, mas nós estamos tranquilos,
estamos em paz, não estamos preparados para o ataque, estamos realmente com fé em Deus,
que somos vitoriosos no
final e eu tô aqui, na frente da prefeitura (...).
Os arts. 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem regras para o combate à
desinformação na propaganda eleitoral:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a

Num. 44201669 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, não se verifica desinformação na propaganda eleitoral ou de conteúdo
fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos.
Com efeito, conforme se verifica das imagens, há uma aglomeração de pessoas, nitidamente
apoiadores de Nina Singer e de Geraldo, sem qualquer separação entre eles e o local é a entrada
do prédio no qual ocorreria o debate entre os candidatos. No momento em que está passando o
candidato Geraldo ocorrem episódios de empurrões e xingamentos, cenário no qual,
notoriamente, cada candidato imputará aos apoiadores do adversário a responsabilidade pelo
início das desavenças, de modo que a mensagem extraída do vídeo não pode ser caracterizada
como desinformação ou fato notoriamente inverídico.
Adentrando propriamente a análise do conteúdo eleitoral divulgado na internet, reputa-se que,
embora haja algumas palavras ofensivas afirmadas pela esposa do então candidato Geraldo e
por Tayane, seriam hipóteses de livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora, nos
termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19.
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Veja-se que Emiliane incluiu no vídeo uma legenda com as palavras "ordinária" e "faz o x bando
de corruptos". Tayane por sua vez escreveu "o desespero da velha política corrupta" numa óbvia
referência à candidata Nina Singer. Tais acréscimos ofensivos ao vídeo veiculado poderiam dar
ensejo à determinação de suspensão do conteúdo; inclusive, foi essa a medida adotada pelo
juízo de primeiro grau em sede de liminar. Entretanto, não há previsão de sanção pecuniária
associada a essa conduta, ao menos na esfera eleitoral.
Quaisquer reparações à honra, caso sejam do interesse de Nina Singer, devem ser buscadas
mediante procedimento próprio na justiça comum.
Por fim, quanto ao impulsionamento do vídeo em comento, reputa-se passível de aplicação de
multa eleitoral.

Num. 44201669 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
Sobre o assunto, a norma de regência informa que o impulsionamento somente pode ser utilizado
para conteúdo propositivo:
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá
ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o
contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º) .
A inicial foi instruída com elementos aptos a demonstrar que o candidato Gabriel impulsionou o
vídeo inquinado, o qual, notoriamente, não possui conteúdo propositivo, contrariando o § 7º-A do
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19 e a jurisprudência firmada no Tribunal Superior Eleitoral
sobre o assunto, atraindo a aplicação de multa.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1.
O
impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a
finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.2. Agravo interno ao qual se nega provimento.Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060004789, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: PSESS -

Num. 44201669 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095043600000043149578
Número do documento: 24111811095043600000043149578
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:24:05
Publicado em Sessão, 24/10/2024.
Portanto, considerando que o representado Geraldo impulsionou propaganda sem conteúdo
propositivo, impõe-se a aplicação de multa eleitoral no mínimo legal de R$ 5.000,00, em razão da
ausência de elementos que demonstrem gravidade que vá além daquela própria da conduta.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para aplicar multa de R$ 5.000,00 a Geraldo Gabriel Mendes.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600558-15.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: ADRIANO MELIM, EMILIANE KELI DA
SILVA - Advogado dos RECORRIDOS: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A -
RECORRIDOS: TAYANE DE LIMA DOS SANTOS, GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA SÃO
JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados
dos RECORRIDOS: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372,
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA
MARTINS - SP238513, JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL
ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024